Tribunal: STF
Processo: AI 457686
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DOS EMBARGOS EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DA CORREÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.